Tribunal: TJSP
Processo: 0021629-69.2020.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0021629-69.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante RAMILSON DOMICIANO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0021629-69.2020.8.26.0506 -Voto no 36987
2
Agravo em execução n.° 0021629-69.2020.8.26.0506 – Ribeirão Preto
Agravante: Ramilson Domiciano
Agravado: Ministério Público
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto n.° 36.987
Agravo em execução. Remição da pena. Sentença que determina
seja o tempo de desconto abatido do total da pena, e não abatido
das frações, nem contado por duas vezes. Decisão correta, pois é
isso que ocorre com a pena, conforme vai sendo efetivamente
cumprida: ela é naturalmente subtraída do total, com o natural
reflexo (posterior) nas frações. Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por Ramilson Domiciano
contra a r. decisão (fls. 54) que homologou cálculo de penas; afirma o recorrente
(fls. 2 e ss.), em síntese, que os dias remidos foram descontados do total da pena,
já retirados antes do cálculo das frações, em vez de computados como pena
efetivamente cumprida. Acrescenta ser necessário que os dias remidos sejam
descontados depois do cálculo das frações.
Respondido o recurso (fls. 60 e s.) e mantida a decisão (fls. 62), a
douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls. 76 e
s.).
É o relatório.
Discute-se, aqui, a forma correta de interpretar o art. 128 da Lei de
Execução Penal, que determina: “O tempo remido será computado como pena cumprida,
para todos os efeitos”; que quer dizer o artigo com a expressão “como pena
cumprida, para todos os efeitos”?
Há pelo menos três entendimentos divergentes; passo a analisá-los
todos, pois este voto poderá servir como modelo, para os inúmeros que, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0021629-69.2020.8.26.0506 -Voto no 36987
3
dúvida, se seguirão. São eles:
a) o do digno sentenciante, para quem o tempo remido tem de ser abatido do
final da pena, seguindo-se o cálculo, que valerá para todos os efeitos (é
dizer: para todos os fins que possam beneficiar o apelante);
b) o de alguns votos do Colendo Superior Tribunal de Justiça (v.g., HC
100.319/SP, Rel. Des. conv. Jane Silva), para quem o tempo tem de ser
acrescentado ao tempo de pena cumprido (ou, nos termos da decisão
citada, os dias remidos têm de ser “acrescidos à pena já cumprida”) e
acrescentado ao tempo de pena cumprido abatido do final da pena
acrescentado ao tempo de pena cumprido (pois, caso contrário, não haveria
alteração na data final da pena), e
c) o do combativo agravante prestigiado, aliás, por significativa parcela da
jurisprudência, inclusive pelo desta Câmara , para quem o cálculo tem de
ser feito com a dedução de todo o tempo remido das frações relativas a
cada um dos benefícios legalmente previstos (um sexto para a progressão
de regime, um terço para o livramento condicional de réu primário etc.).
Com todo o respeito pelo entendimento divergente (que, repito,
inclui boa parte da jurisprudência além, ao que consta, o CNJ, a julgar por seu
aplicativo para cálculo de penas), parece evidente que a razão está com o digno
Juiz de Direito sentenciante.
Para verificá-lo, basta notar que a situação, quando se faz o cálculo
do tempo remido, não é em nada diferente da que se apresenta, por
exemplo, quando o preso é agraciado com a mesma diminuição de pena
por detração (art. 42 do Código Penal). Neste caso, é evidente que a
diminuição também vale “para todos os efeitos”; e, na verdade, se houvesse
diferença, teria de ser em benefício desta: afinal, aqui a pena foi efetivamente
cumprida (no sentido real, e não por ficção legal), embora por outro fato (que
não era devido).
Mas, neste caso, ninguém pensaria, ao calcular o prazo para
benefícios, em diminuir, digamos, um ano do tempo da pena e, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0021629-69.2020.8.26.0506 -Voto no 36987
4
mesmo tempo, antecipar em um ano o início da data de cumprimento. Isso
seria, sem dúvida, beneficiar indevidamente o condenado, com a dupla contagem
do tempo. (Se se quer outro exemplo, pense-se na forma de cálculo da diminuição
de um ano da pena, devido a parcial acolhimento de revisão criminal.)
Nem, e muito menos, se pensaria em separar as frações de acordo
com o benefício pleiteado (o que, na prática, daria o mesmo resultado, absurdo, já
visto). Por que trinta dias remidos da pena valeriam mais para benefícios do que
trinta dias efetivamente cumpridos e detraídos da pena total?
Para dar outro exemplo, imagine-se que, em revisão criminal, se
absolvesse o peticionário, mas de uma pena (digamos, de um ano) já cumprida,
tendo ele outras a cumprir. Como se refaria o cálculo? É claro que simplesmente
se retroagiria a data do vencimento na mesma quantidade, pois seria como se ele
tivesse efetivamente cumprido (como teria) um ano da pena restante, já que a
que do processo revidendo não era devida. Não se fariam cálculos mirabolantes
como os preconizados pela Defensoria; nem haveria por quê. Afinal, se diferença
houvesse, ainda aqui teria de ser não em favor da pena remida, mas da revista
afinal, não custa ressaltar novamente, esta foi cumprida de fato, e não por favor
legal.
Como bem anotou o eminente Magistrado José Roberto Bernardi
Liberal, em outro processo, a mudança que o legislador levou a efeito no art. 128
da Lei de Execução Penal visou apenas a esclarecer que o tempo remido deve ser
computado também para a progressão de regime; na redação anterior (“O tempo
remido será computado para a concessão de livramento condicional e indulto”) havia a
interpretação de que o tempo remido não contava para outros benefícios além
dos expressamente citados.
Com a alteração, ficou claro o alcance da norma; não mais que isso,
porém: não há motivo algum para entender que “tempo de pena cumprida, para
todos os efeitos” significa antecipar, ao mesmo tempo, a data final e a data de
início do cumprimento da pena; nem, por outro lado, fazer que o “tempo de pena
efetivamente cumprida” por ficção legal seja mais vantajoso do que a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0021629-69.2020.8.26.0506 -Voto no 36987
5
efetivamente cumprida no sentido real. É verdade que, hoje, a lei procura
beneficiar o preso de todas as formas; porém, a interpretação dela não pode
atentar contra a lógica e o bom-senso (para não falar da Física, operando com o
tempo e seu decorrer um milagre que deixaria o próprio Einstein boquiaberto).
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator